Tribunal: TJES
Processo: 5012510-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012510-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLANDRINO GONCALVES SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 6A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), art. 147, §1º, e art. 147-A, §1º, II, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa alega ausência de fundamentação concreta e falta de contemporaneidade dos fatos, requerendo a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta; (ii) verificar se a ausência de contemporaneidade dos fatos imputados afasta a legitimidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP e no art. 20 da Lei nº 11.340/2006, pois se trata de crime doloso no âmbito de violência doméstica.

4. Indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pelas declarações da vítima e demais elementos colhidos em inquérito policial, suficientes para a decretação da cautelar máxima.

5. O
periculum libertatis
se fundamenta na gravidade concreta das condutas — ameaças de morte, tentativa de arrombamento do portão da residência da vítima e histórico de reincidência —, o que evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

6. O entendimento do STF e do STJ afasta a tese de ausência de contemporaneidade, porquanto a análise não se limita ao lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão, mas às circunstâncias do caso concreto e à persistência do risco à ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para conter a reiteração criminosa e garantir a proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A decretação da prisão preventiva no âmbito da violência doméstica é legítima quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima; 2. A ausência de contemporaneidade não se verifica por mero critério temporal, mas pela permanência dos riscos previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012510-87.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
6
ª VARA
CRIMINAL
DE
SERRA/ES

PACIENTE:

CARLANDRINO GONÇALVES SOARES

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
CARLANDRINO GONÇALVES SOARES

contra suposto ato coator do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos do processo nº 5009784-93.2025.8.08.0048, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)

a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, uma vez que a decisão se baseou unicamente nos fatos narrados pela vítima em sede policial; e
(ii)
a ausência de contemporaneidade na decretação da cautelar máxima, uma vez que os fatos imputados ocorreram em 24 de outubro de 2024.

Diante desses fundamentos, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no id 15288500.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15335064.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15338968, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem.
Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 21 de maio de 2025, pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, duas vezes, no art. 147, §1º, e no art. 147-A, § 1º, II, todos do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/2006, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração da vítima, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 65797334, do processo de referência.

Frise-se, também, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, depreende-se que o
periculum libertatis

foi suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“O acusado descumpriu, de forma deliberada e reiterada, medidas protetivas de urgência impostas judicialmente, inclusive com ameaça explícita de morte (“se eu pegar, eu mato”; “se eu quiser, jogo um rojão e mato todo mundo”).

Além disso, tentou forçar o portão da residência da vítima com um pé de cabra, reiterando comportamentos agressivos e intimidadores.

Tais fatos demonstram sua periculosidade, além do fundado risco à integridade física e psicológica da vítima, exigindo uma atuação firme do Poder Judiciário.

O histórico de reincidência do acusado, que já esteve recolhido por fatos semelhantes, reforça a necessidade da medida extrema, não se mostrando suficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6º, CPP).

(...)

Diante disso, pelas juntadas dos documentos apresentados pela Autoridade Policial, constam sérios indícios de autoria e materialidade dos fatos narrados no pedido cautelar. É narrado pela vítima que o representado descumprindo as Medidas Protetivas ao ameaçá-la, agredi-la e violar seu domicílio.

Na mesma ocasião, a vítima ainda relatou que tais situações vem ocorrendo sucessivamente, mesmo após a decisão que deferiu as Medidas Protetivas de Urgência em seu favor. Desse modo, as condutas ilícitas do requerido ocasionaram uma situação desconfortável na vítima, ante a inércia na prestação da tutela jurisdicional em face do requerido.

Insta destacar que o efeito da violência doméstica contra a familiar, decorrentes de maus tratos, humilhações, agressões físicas, sexuais, morais, patrimoniais e psicológicas, é, sem dúvida, devastador para sua autoestima, além do medo vivenciado cotidianamente, temor aterrorizante causador de insegurança e instabilidade, agravados pelo fato da vítima nunca saber a razão capaz de desencadear nova fúria do agressor/requerido, e ainda na vergonha que passa diante de familiares, vizinhos, amigos e conhecidos.

Essa situação provoca ansiedade, depressão, dores crônicas, dentre outras moléstias. Estando tal quadro instalado, necessária se faz a intervenção do Estado, por meio de efetivação de políticas públicas adequadas, com mecanismos de discriminação positiva ou de ações afirmativas, capazes de reduzir a tragédia da violência de gênero, fim a que se destina a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha.

No presente caso, diante da grave situação, não resta outra solução, a não ser a imposição da Garantia da Ordem Pública, visto as inúmeras ilicitudes do requerido perante a vítima. Os casos de violência doméstica devem ser fortemente reprimidos, principalmente diante de casos reiterados. Nesta linha, a Jurisprudência é clara neste aspecto.” (id 69337637, dos autos de origem)

Dessa forma, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se, neste ponto, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso em exame, apura-se a suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e perseguição, todos inseridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Os elementos constantes dos autos indicam que, em 22 de outubro de 2024, o paciente teria utilizado uma caixa de som em volume excessivamente alto e, em seguida, proferido graves ameaças de morte à vítima, afirmando “se eu pegar, eu mato” e “se eu quiser, jogo um rojão e mato todo mundo”, o que levou ao acionamento da Polícia Militar para retirá-lo do local.

Dois dias depois, em 24 de outubro de 2024, o paciente retornou à residência da vítima e, aproveitando-se da abertura do portão durante a realização de serviço de solda por um vizinho, tentou nova aproximação. Ao perceber sua presença, a vítima se trancou em casa com os filhos. O paciente, então, apoderou-se de um pé de cabra e tentou arrombar o portão da residência, sem sucesso. Em seguida, permaneceu rondando as imediações do imóvel, mesmo após o insucesso da investida.

Tais condutas, analisadas em sede de cognição sumária, evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco à integridade física e psicológica da ofendida, justificando, assim, a necessidade de medidas cautelares mais gravosas.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Nessa toada, embora a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Sendo assim, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus,
para
deneg
ar

a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar o recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.